Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cooperativa habitacional. Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria menor. Limitação a administradores. Exclusão de membros do conselho fiscal e cargos de vice. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação de resolução contratual, limitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao Diretor Administrativo da cooperativa executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a desconsideração da personalidade jurídica de cooperativa habitacional pode atingir o patrimônio pessoal de membros do Conselho Fiscal, Vice-Presidente e Vice-Diretora Administrativa, à luz da teoria menor prevista no CDC.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica, mesmo sob a teoria menor do CDC, exige que os atingidos tenham exercido atos de gestão ou contribuído, ao menos culposamente, para a prática de atos administrativos.
4. O Estatuto da cooperativa e a legislação aplicável (Lei no 5.764/1971) não conferem poderes de gestão aos membros do Conselho Fiscal nem aos ocupantes de cargos de vice.
5. Não há nos autos indícios de que os agravados tenham praticado atos de administração, tampouco que tenham agido com dolo, culpa ou desvio de função.
6. De acordo com o entendimento do STJ, a responsabilização pessoal, mesmo sob a teoria menor, não alcança quem não exerce função de gestão, salvo prova de fraude, abuso ou benefício ilícito.
7. Os agravados foram eleitos após o início da execução e não participaram de atos administrativos anteriores, não havendo demonstração de ciência ou omissão dolosa quanto à dívida judicial.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CC, art. 50; Lei no 5.764/1971, arts. 47 e 56.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.766.093/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12/11/2019; TJDFT, Acórdão 1838453, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 20/03/2024.